Tribunal: TJMT
Processo: 1000874-89.2024.8.11.0051
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000874-89.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DE AQUINO ARAGAO - CPF: 429.446.191-87 (APELANTE), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 08.302.024/0001-07 (APELADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), SOFIA COELHO ARAUJO - CPF: 037.000.261-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO ASSOCIATIVA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre aposentada e associação de aposentados, determinando a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário. Indeferido o pedido de indenização por dano moral. Honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Fato relevante. Autora alegou jamais ter se filiado ou autorizado qualquer vínculo com a entidade ré, embora tenham sido realizados descontos mensais sob a rubrica “Contribuição AAPPS Universo”, totalizando R$ 93,18.

Decisão recorrida. Parcial procedência, com rejeição do pleito indenizatório. Recurso da autora requerendo o reconhecimento do dano moral e a majoração dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de comprovação de vínculo associativo autoriza o reconhecimento de dano moral por descontos indevidos em benefício previdenciário; e (ii) saber se é cabível a majoração da verba honorária sucumbencial, à luz do art. 85, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não comprovada a filiação da autora à entidade apelada, tampouco a autorização dos descontos, cabendo à ré o ônus da prova, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.

Demonstrado o nexo causal entre a conduta da ré e o prejuízo suportado pela autora, evidenciada a prática de cobrança indevida de contribuição sem respaldo jurídico.

O desconto irregular em proventos previdenciários de pessoa idosa caracteriza violação a direito da personalidade e enseja reparação por dano moral.

A indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da reparação.

Reconhecido o direito à indenização no valor de R$ 5.000,00, corrigidos pelo IPCA e acrescidos de juros legais a partir da citação.

Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança de contribuição associativa sem comprovação de vínculo contratual com a associação configura prática abusiva e gera direito à reparação por dano moral. 2. Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram violação à dignidade e ensejam indenização autônoma, independentemente de prova de prejuízo concreto.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria de Aquino Aragão contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos da ação declaração de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada em face da Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social – AAPPSS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenando a parte ré à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente. Contudo, foi indeferido o pedido de indenização por dano moral. Além disso, a associação foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante recorre, insurgindo-se contra o indeferimento do dano moral e pleiteando, ainda, a majoração dos honorários advocatícios para o percentual máximo legal (20%), dada a natureza da causa, a hipossuficiência da parte e a atuação do advogado ao longo do processo.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria de Aquino Aragão ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido de repetição de indébito e indenização por dano moral, em face da Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social, alegando que jamais aderiu ou autorizou qualquer vínculo associativo com a referida entidade, embora tenha passado a sofrer descontos mensais no valor de R$ 31,06 em seu benefício previdenciário, totalizando R$ 93,18 (noventa e três reais e dezoito reais), sob a rubrica “Contribuição AAPPS Universo”.

Ressaltou que se trata de verba de natureza alimentar, essencial à sua subsistência, razão pela qual ajuizou a presente demanda, requerendo a declaração de inexistência do vínculo, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e a indenização por dano moral.

Após instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenando a parte ré à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente. Contudo, foi indeferido o pedido de indenização por dano moral. Além disso, a associação foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante recorre, insurgindo-se contra o indeferimento do dano moral e pleiteando, ainda, a majoração dos honorários advocatícios para o percentual máximo legal (20%), dada a natureza da causa, a hipossuficiência da parte e a atuação do advogado ao longo do processo.

Pois bem. Da análise do conjunto probatório, constata-se que a insurgência recursal merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, a parte autora sustenta não ter celebrado contrato nem autorizado os descontos realizados em seu benefício previdenciário pela associação, razão pela qual tais descontos mostram-se indevidos. Por sua vez, a associação apelada sequer apresentou qualquer documento apto a comprovar a regularidade da avença entre as partes.

Dessa forma, não se desincumbiu a apelada
de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, portanto, incontroverso a
inexistência da relação juridica entre as partes, ensejando, via de consequência, a configuração de dano extrapatriominal.

É consabido que a configuração da responsabilidade civil exige a presença do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso em exame, restou demonstrada, de forma inequívoca, a ilicitude da contratação, cuja origem não foi devidamente comprovada, evidenciando-se, portanto, a irregularidade dos descontos efetuados.

Destarte, ao se abstrair a conduta imputada ao apelado consistente na ausência de verificação da legitimidade da contratação, o dano experimentado pela parte autora/apelante não subsistiria. Tal constatação permite concluir pela existência do nexo causal entre a conduta da instituição apelada e o prejuízo sofrido, ensejando o reconhecimento da responsabilidade civil.

No mesmo sentido, julgado em caso semelhante:

“DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: “1. É abusiva a cobrança de contribuições associativas em benefício previdenciário, realizada por associação de aposentados, sem a devida comprovação de vínculo contratual entre as partes.
2 . A cobrança indevida de contribuições associativas, realizada por associação de aposentados em benefício previdenciário de pessoa idosa e com baixa escolaridade, configura dano moral indenizável.
(...)”
(RAC n.º 10123942120238110006, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.10.2024 – destaquei).

Portanto, no presente caso, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade do apelado quanto ao dano sofrido pela autora, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nestes termos, arbitra-se a indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se revela adequada para desestimular a reincidência da conduta lesiva por parte do réu, considerando-se, para tanto, sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do dano.

No que tange à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, incumbe ao magistrado fixar a verba respectiva considerando o grau de zelo do profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo exigido para sua atuação.

Diante desses critérios, reputo adequada a majoração dos honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para condenar a apelada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos pelo IPCA e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação, bem como majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025